Tribunal: TJDFT
Processo: 0720189-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 37, §6o, DA CF/88. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. STJ. CDC. APLICABILIDADE. DANOS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo as razões recursais do apelo especificado os motivos para a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos do julgamento de origem, atendendo, por conseguinte, o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, tem-se que a preliminar de não conhecimento deve ser afastada. Preliminar rejeitada.
2. Às concessionárias de serviço público aplica-se a teoria do risco administrativo, consubstanciada na responsabilidade objetiva, por força do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é objetiva a responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica por danos causados a consumidores ocasionados por falha na prestação de serviço, de modo que, comprovado o dano e o nexo de causalidade decorrente da prestação de serviço, é desnecessário analisar a qualificação da conduta, se dolosa ou culposa, já que tão somente a existência de uma ação ou omissão se mostrará suficiente para ensejar o dever de indenizar.
4. Não se desincumbindo a parte autora do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), no caso, o nexo de causalidade entre os danos experimentados pela segurada e a suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não há que se falar em responsabilização da concessionária ré/apelada. 4.1. Cabe registar, outrossim, que a afirmação da recorrente no sentido de que os documentos, por ela colacionados, estão de acordo com o estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, com o módulo 09 do PRODIST (Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), tais questões (ocorrência do dano), por si só, não conduzem à responsabilidade da ré/apelada, vez que ausente o nexo de causalidade entre o alegado dano e a prestação dos serviços fornecidos pela recorrida. 4.2. No mesmo sentido, não há que se falar em inversão do ônus de prova, já que, além de não restaram presentes os requisitos de verossimilhança da alegações e a hipossuficiência do consumidor, a parte ora recorrida demonstrou a inexistência do supramencionado nexo causal.
5. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido. Sentença mantida.